Tribunal: TJDFT
Processo: 0713221-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0713221-08.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILBER GOMES DE MOURA IMPETRANTE: DAVID FERNANDES SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado David Fernandes Santos, em favor de Wilber Gomes de Moura, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 0712922-28.2021.8.07.0001 da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Consta dos autos na origem, disponíveis no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, que o paciente e o coautuado Julio Rodrigues de Moura foram presos em flagrante no dia 20/04/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006. Segundo o auto de prisão em flagrante, em patrulhamento de rotina no Setor de Mansões Mestre D’Armas I, policiais militares entraram na rua do módulo A, casa 05, por terem conhecimento por meio de denúncias de tráfico de drogas naquela casa, pertencente ao indivíduo conhecido como “Boquinha”. Ao entrarem na rua, avistaram um indivíduo, aparentemente menor de idade, empurrando um veículo Fiat/Punto, o qual tentou se evadir ao avistar a viatura policial. Os policiais abordaram tal indivíduo, não sendo nada encontrado com ele. Ao abordarem as duas pessoas que estavam no interior do veículo, identificando Wilber Gomes de Moura, o ora paciente, como aquela sentada no banco do motorista e, Júlio Rodrigues de Moura, no banco traseiro, perceberam o momento em que o paciente tentou se desfazer de 18 pedras de crack, com massa líquida estimada em 5,09g, arremessando o recipiente de plástico no qual estavam acondicionadas pela janela do veículo. Durante a abordagem, Wilber informou ser sobrinho de “Boquinho” e que Júlio é seu primo. Ambos negaram a propriedade da droga aos policiais. Ouvido perante a autoridade policial, o paciente afirmou que “um ‘camarada’, identificado apenas como ‘cabelereiro’, o chamou em casa e solicitou para deixar o carro dele com o interrogando, sob a justificativa de que o carro estaria apresentando problemas de funcionamento”. Negou que tenha sido ele a pessoa que tentou jogar a droga pela janela, imputando tal conduta ao seu primo e coautuado Júlio. Disse ainda desconhecer que seu primo portava tal substância. O coautuado Júlio fez uso do seu direito constitucional ao silêncio. Consta que a autoridade policial representou pela prisão preventiva de ambos os autuados (ID 89452535 dos autos de origem). Em audiência de custódia, o Ministério Público se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão e monitoramento eletrônico, em relação ao autuado Júlio, e pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, em relação ao autuado Wilber. A autoridade impetrada concedeu liberdade provisória, com medidas cautelares diversas, ao coautuado Júlio Rodrigues de Moura, e a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva (ID 89471171 dos autos de origem). No presente habeas corpus, a Defesa alega que o paciente “estava apenas auxiliando em relação ao carro que não estava funcionando e, não menos importante, que ele estava a poucos metros de sua residência, pode-se dizer que estava em frente ao imóvel”. Ressalta ter ficado controvertida a informação sobre qual pessoa tentou se desfazer da droga apreendida, pois, “em sua oitiva, o condutor esclareceu que Júlio Rodrigues de Moura teria afirmado que a droga seria de sua propriedade”, e que teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva em razão de drogas de “uso e domínio de outro indiciado. A Defesa busca a extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória ao coautuado Júlio para o ora paciente Wilber, alegando que ambos foram presos nas mesmas circunstâncias fáticas, de modo que os fundamentos externados quanto a Júlio abarcam o paciente, sendo o caso de aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal. Aduz que “a ação penal em curso acabara de ser denunciada e consta como envolvido Júlio Rodrigues de Moura”, afirmando que “ambos estão no processo anterior, são primários e condições pessoais iguais”. Assim, sustenta que “havendo clara similitude fática, a extensão torna-se perfeitamente cabível”. Pede o deferimento da liminar para expedir alvará de soltura em favor do paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória, “nos mesmos moldes concedidos ao corréu diante da similitude fática”. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando a liminar, para conceder ao paciente a liberdade provisória, ou, caso seja o caso, mediante a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, “garantindo que o paciente se mantenha em liberdade até decisão fundamentada e isonômica ou trânsito em julgado”. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Neste habeas corpus, a Defesa do paciente Wilber Gomes de Moura se insurge contra a decisão do Magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia que concedeu a liberdade provisória com medidas cautelares diversas ao coautuado Júlio Rodrigues de Moura e que, em relação ao paciente Wilber Gomes de Moura, converteu a sua prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 89471171 dos autos de origem). No que se refere à prisão preventiva, constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente (tráfico de drogas) é superior a quatro anos, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelo depoimento dos policiais e pela apreensão de 18 (dezoito) porções de crack, com massa líquida de 5,06g. As alegações acerca da efetiva propriedade da droga não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, tendo em vista que a questão não está comprovada de plano, pois, como o próprio impetrante afirmou, trata-se de fato controvertido. Com efeito, em que pese constar nas declarações do condutor do flagrante que, em um segundo momento, quando os autuados já estavam na delegacia de polícia, o coautuado Júlio teria afirmado que a droga era de sua propriedade, consta, também, que, ao serem abordados, o paciente e Júlio afirmaram não serem os proprietários da droga apreendida. Ademais, o condutor também afirma que o paciente foi quem teria dispensado o recipiente contendo as 18 porções de crack pela janela do veículo, indicando que, ao menos, trazia consigo a substância ilícita. Tal contexto revela que a alegação não está comprovada de plano, não podendo ser examinada nesta sede de cognição sumária. De fato, discutir em sede de habeas corpus se estão presentes os indícios de autoria, isto é, se a droga pertencia ao paciente ou ao coautuado Júlio, é proceder à dilação probatória no bojo dessa ação mandamental, procedimento inviável em razão de seu estrito rito. Dessa forma, a tese defensiva não pode ser apreciada no presente writ, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal perante o juízo de primeira instância. Em relação ao periculum libertatis, o Magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante do perigo que o seu estado de liberdade representa para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos. Com efeito, conforme registrou a autoridade impetrada, o paciente foi recentemente (em 05/02/2021) preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, e, embora beneficiado com a liberdade provisória, “voltou a incorrer na prática delitiva, denotando a reiteração criminosa”. Observa-se, inclusive, que na audiência de 07/02/2021, na qual lhe foi concedida a liberdade provisória, foi-lhe imposta a medida cautelar de monitoramento eletrônico, constando dos autos que o paciente ainda ostentava a tornozeleira eletrônica quando da prisão em flagrante pelos fatos em exame (ID 89452535 dos autos de origem), indicando sua periculosidade e seu destemor com a aplicação da lei penal. Ademais, o paciente, que possui 23 anos de idade, é reincidente, registrando condenação transitada em julgado pelo crime de receptação e ainda responde a processo por crime de latrocínio tentado e corrupção de menores, ambos em Planaltina/GO (ID 25382033). Assim, a reiteração criminosa do paciente, que inclusive estava em liberdade provisória e com tornozeleira eletrônica, é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidenciam que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Os autos noticiam que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 08/02/2020, traficando entorpecentes, quando já se encontrava em liberdade provisória em razão de delito da mesma natureza. 2. O deferimento da liberdade provisória, portanto, não está servindo ao propósito de proteger a incolumidade pública. No caso dos autos, somente serviu ao propósito de atribuir mais uma imputação criminal em desfavor do paciente, demonstrando que o deferimento de medidas alternativas à prisão não se mostram suficientes para impedir os seus comportamentos delituosos. 3. Registros penais podem ser levados em consideração para formar a convicção do juiz quando da análise acerca do periculum libertatis para a decretação da prisão preventiva do réu e ineficácia das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme recente orientação do STF no julgamento do RE 593.818, que não faz exceção nem mesmo para anotações antigas. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1276975, 07273453020208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, o paciente ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de tentativa de homicídio, roubo e furto tentado (ID 25382030). Ressalte-se que, embora não se admita a utilização dos atos infracionais para exacerbar a pena-base a título de maus antecedentes ou personalidade, a jurisprudência desta Corte admite a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. Dessa forma, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos. Por fim, em relação ao pedido de extensão dos efeitos da decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que concedeu ao coautuado Júlio a liberdade provisória com medidas cautelares, a pretensão também não merece ser acolhida. De fato, o MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia concedeu ao coautuado Júlio a liberdade provisória, sem fiança, com as medidas cautelares de comparecimento a todos os atos do processo; proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; e proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural. Ressaltou o douto Juízo que, em relação ao acusado Júlio, o Ministério Público não requereu a decretação da sua prisão preventiva, e que a conduta, por si só, não justificava a prisão preventiva, bem como por não haver elementos concretos de que “o custodiado pretende furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública”. Observa-se que a autoridade impetrada fundamentou a distinção entre os acusados no fato de que o acusado Júlio não apresentou antecedentes criminais, enquanto o paciente Wilber responde a ação penal por porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada e estava em benefício de liberdade provisória recentemente concedido, situação a justificar a sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, comprometida com a sua liberdade, pois, tão logo solto, volta a reiterar na prática de crimes. Quanto ao ponto, diferentemente do alegado, o coautuado Júlio não responde pelo crime do artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, recaindo a imputação criminosa apenas ao paciente Wilder, único preso em flagrante por tal delito e único denunciado nos autos no 0701280-46.2021.8.07.0005, que ainda ostenta condenação definitiva por receptação, responde a processo por latrocínio tentado e corrupção de menores e registra passagens por atos infracionais análogos aos crimes de tentativa de homicídio, roubo e furto tentado. Observa-se, portanto, que a decisão cujos efeitos se visam estender distinguiu a situação fático-jurídica entre o paciente e o coautuado Júlio, de modo que, estando os acusados em situações diferentes, não há que se falar em extensão dos efeitos da decisão benéfica do acusado Júlio em favor do ora paciente. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador